Tribunal: TJDFT
Processo: 0740790-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740790-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GRIMALDO FERNANDES VASCONCELOS REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal, com pedido cautelar, ajuizada por GRIMALDO FERNANDES VASCONCELOS. O requerente relata que, nos autos do processo principal (Ação Penal no 2015.01.1.144619-4), a denúncia foi oferecida em 19/01/2016 e, em 16/02/2016, deflagrou-se processo crime em desfavor de terceira pessoa, que utilizou-se de seu nome e seus documentos pessoais, sendo recebida a denúncia após apresentação de defesa prévia, incursionando ao final o condenado nas sanções cominadas no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas cometido nas dependências de estabelecimento prisional), pelo que restou fixada a pena de 7 (sete) anos de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa à razão mínima. O requerente assevera que a condenação em seu nome (GRIMALDO FERNANDES VASCONCELOS) foi baseada em documentos falsificados por terceiro, inclusive sua filiação, afirmando ainda não ser o indivíduo flagrado nos autos da referida Ação Penal. Informa que a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal fora em desfavor de GRIMALDO FERNANDES VASCONCELOS, contudo, “perfectibilizado o interrogatório e audiência de instrução criminal às fls. 111/113 (ANEXO III), aferiu-se que o réu possuía ainda diversos outros nomes como o de OTTAIDE (OTAIDE) (DE) SOUZA DURAN ou THIAGO DURAN CAMPOS vez que, além do nome do Requerente”. Destaca que a condenação do terceiro transitou em julgado em 17/04/2017, conforme certidão de ID: Num. 19804013, na qual o condenado é mencionado com os seguintes nomes: GRIMALDO FERNANDES VASCONCELOS ou OTTAIDE (OTAIDE) (DE) SOUZA DURAN ou THIAGO DURAN CAMPOS. Assevera que, não obstante a juntada de documentos do Terceiro, então condenado nos autos objeto de revisão, às fls. 169/199 (ANEXO III), o nome do Requerente constou dos autos até o seu deslinde. Assegura que os dados e as informações cadastrais são do requerente e não do verdadeiro condenado/autor da infração, isso porque observa-se “do interrogatório que o Réu afirma expressamente que mentiu, possuindo diversos nomes e identidades”. Relata o requerente ainda que, em função das ações praticadas pelo terceiro/falsário, além de ter seu nome indiciado em inquérito/ação criminal, seus dados cadastrais foram lançados no Sistema Nacional de Informações Criminais. O requerente afirma estar presente o fumus boni iuris, ante a prova cabal de que terceiro/falsário utilizou-se de seus dados e documentos para o fim explícito da prática de infração penal. E o periculum in mora está consubstanciado nos prejuízos materiais e emocionais que tem suportado, inclusive restrições de viagens internacionais. Diante disso, requer seja deferida a medida cautelar para suspender os efeitos da imputação decorrente do processo objeto desta revisão (Ação Penal no 2015.01.1.144619-4) nos cadastros do requerente. No mérito, requer seja julgada procedente a revisão criminal para anular/cancelar a condenação imposta relativamente aos dados cadastrais do ora requerente (GRIMALDO FERNANDES VASCONCELOS), lançando mencionada condenação em relação ao seu real autor; bem como seja realizada a identificação criminal em relação ao verdadeiro criminoso, por meio de identificação papiloscópica/grafoscópica, para que a condenação lançada nos autos da Ação Penal seja direcionada a quem de direito; e, por fim, pugna seja restabelecido o status quo do ora requerente, apagando-se qualquer antecedente criminal, uma vez que também foi vítima de fraude de terceiro. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a Revisão Criminal é ação penal constitutiva sui generis[1], que tem como objetivo rever condenação criminal transitada em julgado quando presente uma das hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, vejamos: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena” Assim, a revisão criminal é uma ação constitutiva criada para corrigir eventual erro judiciário e tem-se por cabível para rever sentença condenatória proferida contra pessoa que, em um segundo momento, se sabe não ter cometido o crime objeto da condenação. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. RÉU QUE USOU FALSA IDENTIDADE. REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA PELO VERDADEIRO DONO DA IDENTIDADE. ERRO JUDICIÁRIO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL REVISOR QUE, ENTRETANTO, NÃO CONHECE DO PEDIDO REVISIONAL SOB O ARGUMENTO DE "ILEGITIMIDADE ATIVA". IMPROPRIEDADE DO ÓBICE. 1. É cabível a via da Revisão Criminal para rever sentença proferida contra pessoa que, em um segundo momento, se sabe não ter cometido o crime objeto da condenação, sendo evidentemente legítima para ajuizá-la a parte que tem seu nome lançado como réu na sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito. Inteligência do art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal. 2. Recurso Especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, conhecer da Revisão Criminal ajuizada e julgar procedente o pedido revisional, a fim de absolver o ora Recorrente da condenação que lhe foi indevidamente imposta.” (REsp 645.582/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2006, DJ 06/11/2006, p. 361) (Grifo nosso) Se a sentença condenatória traz o nome do requerente, identificando-o como réu do processo, é evidente que, provando não ser ele o agente do delito, é parte legítima para pleitear a sua absolvição, com a respectiva exclusão de seu nome da condenação, em sede revisional, com base no art. 621, II e III, do CPP. Todavia, a análise do pedido cautelar se confunde com o próprio mérito da ação, que não se coaduna com uma análise perfunctória, ante a relevância da matéria envolvida, que deverá ser apreciada pelo Colegiado quando do julgamento do mérito da presente revisional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido cautelar. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o inteiro teor da presente decisão ao Juízo da Execução e, após, remetam-se os autos ao Ministério Público. [1] NUCCI, Guilherme de Souza (2010). Manual de Processo Penal e Execução Penal, 6a edição. São Paulo: RT, p. 916. Brasília, 22 de setembro de 2020 17:07:16. ROBSON BARBOSA Desembargador